Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700790-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E S P A C H O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Saga Korea Comercio de Veículos, Peças e Serviços Ltda contra a decisão de indeferimento do pedido de concessão de tutela provisória de urgência para que parte ré (agravada) efetivasse a baixa imediata do gravame de alienação fiduciária no veículo objeto do contrato firmado entre as partes (processo n.o 0756170-39.2024.8.07.0001 - 20a Vara Cível de Brasília/DF). Em contrarrazões, a agravada informa que não se opõe a baixa do gravame e que já teria solicitado a medida no órgão competente. Assim, intime-se a agravada para comprovar a baixa do gravame (alienação fiduciária). Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator